Tribunal: TJES
Processo: 0007557-22.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007557-22.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIANO RICARDO BREDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007557-22.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIANO RICARDO BREDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA ALEXANDRA DA SILVA DOMINGUES - ES33161-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

27 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007557-22.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIANO RICARDO BREDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA ALEXANDRA DA SILVA DOMINGUES - ES33161-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) no dia 30 de julho de 2018, por volta das 03h11min, na residência do casal, o denunciado ofendeu a integridade física de sua convivente, Emanuelle Barbosa Barbeito, lhe desferindo socos no rosto, causando-lhe as lesões descritas pelos policiais que atenderam a ocorrência às fls. 06/07.

Além disso, ameaçou-a de mal injusto e grave dizendo "hoje em dia é muito fácil matar alguém (...).

Em razão dos fatos narrados e após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, fixando a pena de 11 (onze) meses de detenção.

A defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifico que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas através do boletim de ocorrência (fls. 07/09), somado aos depoimentos prestados durante a instrução criminal:

(...) QUE na data de hoje por determinação do centro de controle operacional, deslocamos ao endereço informado no bairro planalto para atender uma denúncia de violência doméstica, ao chegar no local fizemos contato corn a senhora Emanuelle Barboza Barbeito, logo percebemos que sua boca estava toda pocada por dentro corn os lábios inchados, perguntada qual a causa da Lesão a senhora Emanuelle respondeu que na data de hoje seu esposo o senhor Marciano a agrediu com socos e chutes devido a ciúmes e discussão; QUE a senhora Emanuelle informou que na data de hoje ambos fizeram uso de bebida alcoólica dando início a confusão durante a briga o acusado ameaçou contra a vida, ameaçou dizendo palavras tipo "hoje em dia, é muito fácil matar alguém." (CB/PMES Fabricio dos Santos Mota - fls. 09).

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo SD/PMES Adriano Nascimento Rocha, também presente no local dos fatos.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial a vítima afirmou:

QUE na data de hoje, por volta das 3 horas da manhã, a declarante e Marciano tentaram uma reconciliação hoje devido uma briga anterior do casal; QUE os mesmo acabaram por discutir; QUE Marciano acabou ficando nervoso e "you" em cima da declarante e começou a dar a socos na cabeça da declarante que acabou atingindo o lábio da declarante; QUE quando os dois entraram em luta corporal acabaram por quebrar a mesa de vidro da casa; QUE depois da briga Marciano foi se deitar e o filho do casal % de 15 anos acabou ligando para PM;

Cumpre ressaltar que em juízo as testemunhas e a vítima ratificaram os depoimentos prestados na fase policial.

Dessa forma verifico não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar ainda que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial relevância na medida em que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos.

Nesse sentido tem se posicionado este egrégio Tribunal de Justiça:

41949918052022-01781 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Apelação Criminal - Nº 0017595-39.2018.8.08.0048 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELANTE ALTAIR PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR - ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL CABIMENTO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição. É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 2 - Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz empregou fundamentações vagas e deixou de utilizar elementos concretos existentes nos autos na negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Pena-base fixada no mínimo legal. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Apelação Criminal - Nº 0000062-91.2017.8.08.0019(019170000624) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELANTE NATANAEL NOBRE NUNES APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Quanto à ausência de exame de corpo de delito, filio-me ao entendimento adotado pela 6ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Nos "delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017). 3. O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 211519/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Julgado em 11/03/2022. Publicado em 15/03/2022; HC 178358/SE Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 21/11/2019. Publicado em 25/11/2019).

Assim, tendo em vista que os policiais foram uníssonos em afirmar que viram as lesões provocadas na vítima momentos após a ocorrência dos fatos, concluo que restou devidamente comprovada a conduta criminosa.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

27 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.